Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014687-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Dissolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), RENER PEREIRA DE PAULA - CPF: 353.399.501-15 (EMBARGANTE), MARCIA LEITE ALEIXO - CPF: 502.354.351-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA
–

PRODUÇÃO DE PROVAS – ARTIGO 369 E 370 DO CPC/15 -
ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissões apontadas pelo embargante, muito mais ainda quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a questão central do recurso, analisando a excepcionalidade da medida de quebra de sigilo bancário e a necessidade de demonstração concreta de sua imprescindibilidade.

2. O acórdão expressamente consignou que o sigilo bancário constitui desdobramento do direito à intimidade e à privacidade, protegido pelo artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal, e que sua quebra, por restringir direito fundamental, deve ser aplicada com extrema cautela, exigindo-se fundamentação robusta e demonstração concreta da necessidade e adequação da medida ao caso concreto.

3. A ausência de menção expressa aos artigos 369 e 370 do CPC/15 não configura omissão quando a decisão aborda, ainda que implicitamente, a questão da produção de provas ao destacar a existência de outros meios probatórios menos invasivos e igualmente eficazes para verificar a situação patrimonial da empresa, como perícia contábil nos livros e documentos societários, além da prova oral já deferida pelo juízo de origem.

4
. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

5
. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

6
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RENER PEREIRA DE PAULA
no
ID no 301122890
objetivando sanar supostos vícios de omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 298639855
, que
negou provimento ao RAI no 1014687-11.2025.8.11.0000
,
mantendo a decisão interlocutória proferida na
Ação de Dissolução Total de Sociedade Empresarial c/c Tutela Antecipada de Urgência c/c Prestação de Contas e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1020026-10.2023.8.11.0003
, ajuizada
contra MÁRCIA LEITE ALEIXO
, que
indeferiu
a quebra de sigilo bancário da ora embargada, sob fundamento de que: "
o sigilo das informações bancárias constitui garantia constitucional, encontrando respaldo em relação às pessoas jurídicas na proteção conferida ao direito fundamental à proteção de dados (art. 5o, XIII, da CF), consistindo o seu afastamento em medida extrema e excepcional
."

Em suma, aduz o embargante
que o
v.
acórdão padece de omissão por não ter enfrentado a aplicação dos artigos 369 e 370 do CPC
/15
, que asseguram às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, bem como autorizam o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento da causa.

Pontua ainda
que não houve manifestação expressa quanto à possibilidade de relativização do sigilo bancário à luz dos art
igos
5o, X, XII e LV da Constituição Federal, que protegem tanto a intimidade e o sigilo de dados quanto o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à prova
.

Assevera
que a decisão
se
limitou a considerar a medida como extrema e a invocar genericamente a proteção constitucional da privacidade, sem analisar o contexto probatório apresentado e sem ponderar o caráter instrumental e proporcional da medida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

No mais, pretende que este Tribunal expresse sobre a aplicação dos artigos 369 e 370 do CPC/15, que garantem às partes o direito à produção de provas e autorizam o juiz a determinar aquelas necessárias ao julgamento; do art. 1.015, XIII, do CPC/15, que admite agravo de instrumento contra decisões que deferem ou indeferem provas essenciais; do art. 1.019, I, do CPC/15, que possibilita a concessão de efeito suspensivo-ativo quando demonstrados verossimilhança e risco de dano;
e
do art
igo
5o, X, XII e LV, da Constituição Federa
l,
a fim de viabilizar o necessário prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC/15.

Por fim,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, afastando-se as omissões acima apontadas, para efeito de que seja reconstruído o v. Acórdão, dando-se provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. Em pedido sucessivo, contudo, almeja o prequestionamento dos dispositivos acima destacados.

As contrarrazões da embargada
MARCIA LEITE ALEIXO
vieram no
ID no 303814851
,
alegando que os embargos possuem caráter protelatório e buscam rediscutir o mérito da decisão, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o
,
do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, o embargante alega omissão quanto à aplicação dos artigos 369 e 370 do CPC
/15
e à possibilidade de relativização do sigilo bancário à luz do art
igo
5o, X, XII e LV da Constituição Federal.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que não assiste razão ao embargante
– até porque, o
acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do recurso, qual seja, a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pelo agravante na ação de dissolução de sociedade.

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não se limitou a invocar genericamente a proteção constitucional da privacidade, mas analisou detidamente a questão à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente, concluindo pela excepcionalidade da medida de quebra de sigilo bancário e pela necessidade de demonstração concreta de sua imprescindibilidade.

Com efeito, o
v.
acórdão expressamente consignou que "
a quebra de sigilo bancário constitui desdobramento do direito à intimidade e à privacidade, estando protegido pelo artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal", e que "por se tratar de medida que restringe direito fundamental, a quebra do sigilo bancário deve ser aplicada com extrema cautela, exigindo-se fundamentação robusta e a demonstração concreta da necessidade e adequação da medida ao caso concreto, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou conjecturas
".

Ademais, o acórdão analisou o contexto probatório apresentado, concluindo que "
ao examinar os elementos contidos nos autos, verifica-se que o agravante não apresentou provas mínimas que corroborem suas alegações. Os documentos juntados ao processo não demonstram de forma clara e objetiva a existência de fraudes, desvio de recursos ou ocultação patrimonial que justificariam a medida excepcional de quebra de sigilo bancário
".

No tocante
à alegação de omissão em relação aos artigos 369 e 370 do CPC
/15
, embora não tenha havido menção expressa a esses dispositivos, o acórdão abordou a questão da produção de provas ao destacar que
:
"
no processo de dissolução de sociedade e apuração de haveres existem outros meios probatórios menos invasivos e igualmente eficazes para se verificar a situação patrimonial da empresa, como a realização de perícia contábil nos livros e documentos societários" e que "a própria decisão agravada já determinou a produção de prova oral, com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, o que permitirá esclarecer os fatos controvertidos sobre a existência da sociedade de fato, a efetiva administração e o eventual dano e nexo causal
".

Assim, não há que se falar em omissão quando a decisão aborda, ainda que implicitamente, os dispositivos legais invocados pela parte, analisando a questão sob o prisma da produção de provas e da necessidade de demonstração concreta da imprescindibilidade da medida pleiteada.

No
mais
,
pretende o embargante que este Tribunal expresse sobre a aplicação dos
artigos 369 e 370 do CPC/15
, que garantem às partes o direito à produção de provas e autorizam o juiz a determinar aquelas necessárias ao julgamento; do
artigo 1.015, XIII, do CPC/15
, que admite agravo de instrumento contra decisões que deferem ou indeferem provas essenciais; do
artigo 1.019, I, do CPC/15
, que possibilita a concessão de efeito suspensivo-ativo quando demonstrados verossimilhança e risco de dano; e do
artigo 5o, X, XII e LV, da Constituição Federal.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela embargada, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025